Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1007170-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOÃO VITOR BRITO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi os autos dia 17-3-2020 às 14h49m.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de João Vitor Brito, requerendo a liberdade do assistido, visto que este preenche os requisitos necessários a progressão de medida socioeducativa, comunicando-se a decisão ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças-MT.
Sustenta que, a manutenção da internação do educando, com fundamento apenas na reiteração delitiva, implica na dupla punição deste, vez que tem cerceada no presente feito sua liberdade, em virtude de um fato que lhe aplicou medida mais branda, ferindo de morte o princípio da vedação do bis in idem, bem como que, a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, consoante proclama o art. 42, § 2o da Lei 12.594/92.
Destarte, assevera que, ante a ilegalidade na manutenção da ordem de segregação do assistido, torna-se a concessão do presente pleito medida de Justiça a ser tomada.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a necessidade de apreciação deste feito pelo Juízo plantonista, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que o processo não foi distribuído no horário de plantão judiciário, mas sim em dia útil e em horário de atendimento ordinário.
Desta forma, encaminho os autos para o Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista